Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-74.2021.8.11.0034
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1000245-74.2021.8.11.0034.
Origem: Juizado Especial Cível de Dom Aquino.
Recorrente: PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS POSTUMOS LTDA.
Recorrida: MARIA ELIZABETH PEREIRA ROSA.
Data do Julgamento: 27/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante é viúva convivente do de cujus, bem como, era a sua beneficiária no plano contratado, conforme se observa no certificado de adesão no 420503/6, rejeito tal preliminar.
2. In casu, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de notificação previa do contratante a respeito da inadimplência.
3. Pelas regras dos artigos 47 e 51, IV do CDC, entendo que a “Cláusula X” – Das Condições Gerais do Contrato - 10.1 “O contratante que, durante a vigência deste contrato, atrasar a(s) remuneração(es), constantes da Cláusula V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.” do contrato entabulado entre as partes é abusiva.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000245-74.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), MARIA ELIZABETH PEREIRA ROSA - CPF: 458.300.701-97 (RECORRIDO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÓSTUMOS - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS 47 E 51, IV DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a reclamante é viúva convivente do de cujus, bem como, era a sua beneficiária no plano contratado, conforme se observa no certificado de adesão no 420503/6, rejeito tal preliminar.

2.

In casu
, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de notificação previa do contratante a respeito da inadimplência.

3.

Pelas regras dos artigos 47 e 51, IV do CDC, entendo que a “Cláusula X” – Das Condições Gerais do Contrato - 10.1
“O contratante que, durante a vigência deste contrato, atrasar a(s) remuneração(es), constantes da Cláusula V, deste contrato, automaticamente passará a ter seus direitos suspensos.”
do contrato entabulado entre as partes é abusiva.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2021